Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0706865-74.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: ANDERSON LUCAS GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANDERSON LUCAS GOMES DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STF, porquanto invadiu o mérito do recurso. Sustenta que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 282 da Súmula do STF. Defende, ainda, a não incidência do enunciado 280 da Súmula da Suprema Corte. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004